Tribunal: TJDFT
Processo: 0723997-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CARÁTER CONFISCATÓRIA DA MULTA. NÃO CONFIGURADO.

1. Ao contrário do que afirma o agravante, todos os requisitos se encontram presentes na Certidão de Dívida Ativa.
2. Em relação à incidência dos juros e correção monetária, as CDAs trazem na coluna “F” os termos iniciais de incidência, havendo, ainda, expressa indicação da Lei Complementar n. 435/2001, que dispõe sobre a forma de cobrança de tais encargos.
3. Quanto à alegação de caráter confiscatório, as multas incidentes, sob os códigos de natureza da dívida 0100 – Multas Originais e 0102 – Multas Moratórias, possuem descrição de fundamentação legal prevista nos artigos 188 e 189 do Decreto-Lei 82/66, vigentes à época. Os respectivos valores estão indicados na coluna “D” da CDA, equivalentes a 10% do valor principal, o que, portanto, não configura, de plano, em exceção de pré-executividade, o ventilado caráter abusivo e excessivo.
4. Da mesma forma, não há que se falar em bis in idem, quanto à cobrança concomitante de juros de mora e multa moratória, uma vez que possuem naturezas jurídicas diversas.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.